Tribunal: TJDFT
Processo: 0705150-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705150-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: COMPREV Vida e Previdência S/A Embargado: Caio Rafael Carvalho Rocha D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima COMPREV Vida e Previdência S/A contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 46160514). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator